Tribunal: TJSP
Processo: 1004575-49.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. Rejeição. Observância do artigo 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de decadência. Demanda que não versa sobre vício ou defeito na prestação do serviço. Não aplicação do prazo previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. SEGURO PRESTAMISTA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. Rejeição. Observância do artigo 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de decadência. Demanda que não versa sobre vício ou defeito na prestação do serviço. Não aplicação do prazo previsto no artigo 26, inciso II, do CDC. SEGURO PRESTAMISTA. Não comprovação da liberdade de contratar com outras seguradas. Violação ao art. 39, I, do CDC. Abusividade reconhecida. Venda casada. Repetição do indébito de forma simples, por ausência a não observância da boa-fé objetiva. Dano moral não ocorrido, pois a simples existência de abusividade contratual não caracteriza ofensa anormal à personalidade. Precedentes desta C. Câmara. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor irrisório. Majoração para R$ 1.000,00. Necessidade. Valor suficiente para remunerar adequadamente o patrono do autor. Recurso da autora parcialmente provido e recurso do réu desprovido.